Tribunal: STF
Processo: RE 97209
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI LOCAL. MUNICÍPIO. TRÂNSITO.
CONTROVERSIA QUE, A RIGOR, NÃO VAI ALÉM DO DIREITO LOCAL, POIS,
LIMITADA A PERQUIRIÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO PREFEITO PARA DISPOR
SOBRE AS AREAS DE TRÂNSITO, EM FACE DA LEI DE ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.